Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-29.2022.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000060-29.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER NILTON DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA - CPF: 060.877.451-06 (APELADO), EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS - CPF: 017.466.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCUAL DE FREITAS FILHO - CPF: 489.071.209-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA - CPF: 649.234.792-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UENIS CHEMPPI BRANDAO - CPF: 019.684.871-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA FREITAS - CPF: 626.008.009-30 (VÍTIMA), ANDREY FREITAS - CPF: 055.825.231-11 (VÍTIMA), JORGE ALEXANDRE GALENDE PAES - CPF: 943.866.331-20 (VÍTIMA), LAISON SANTANA BETON - CPF: 044.899.951-05 (VÍTIMA), LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.094.441-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER NILTON DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, DE OUTRO LADO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 157, § 2.o, INC. II E §2o-A, INC. I, DO CP
– CONDENAÇÃO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA –

1. PEDIDOS RELACIONADOS AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
– ÓRGÃO MINISTERIAL POSTULA O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO EM RELAÇÃO AOS QUATRO CRIMES DE ROUBO – DEFESA PRETENDE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE DOS PEDIDOS –
LESÃO A PATRIMÔNIOS DE QUATRO VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTONOMIA DE DESÍGNIOS – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 34 –
2.

PEDIDO DEFENSIVO
DE
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA QUE RESULTOU EM ACRÉSCIMO EXCESSIVO – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU OS ELEMENTOS MINIMAMENTE NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA EM QUESTÃO – DICÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PENA READEQUADA –
3.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 35 – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA REAJUSTADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSOS CONHECIDOS – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – REFLEXOS NA PENA FINAL
.

1.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal próprio de crimes, à míngua de provas de que a conduta dolosa do réu derivou de desígnios autônomos.

2.

No concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, embora possível a aplicação concomitante das frações delas decorrentes, a falta de fundamentação concreta recomenda a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, devendo incidir na hipótese apenas o aumento de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP.

3.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 35 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/4 (um quarto) para quatro, infrações perpetradas, configurando oportuna providência de ofício.

4.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, levando-se em conta, contudo, que deve ser distintamente cumulada, mantido, entretanto, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Recursos conhecidos. Apelo ministerial desprovido; recurso defensivo parcialmente provido. Providência de ofício. Reflexos na pena final do acusado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): EDER NILTON DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDER NILTON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
EDER NILTON DA SILVA
contra a r. sentença proferida

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000060-29.2022.8.11.0025, que
condenou EDER NILTON DA SILVA
pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2o, inc. II e § 2o -A, inc. I, por quatro vezes, todos do CP, na forma do art. 70 do CP
,
sendo-lhe imposta a
pena de
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
429 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa
.

Nas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, requer o
reconhecimento do concurso formal impróprio
em relação aos quatro crimes de roubos, com a consequente aplicação cumulativa das penas (ID 165972755).

A Defesa do réu
EDER NILTON DA SILVA
, por sua vez, pugna pelo
afastando do concurso formal
, sendo
reconhecido um único crime
. Além disso, questiona a dosimetria da pena, sugerindo a impossibilidade de incidência cumulativa das causas de aumento de pena. (ID 165972758)

Nas respectivas contrarrazões, vistas no ID 165972760 e ID 165972766, a defesa e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 170780679, pelo
provimento
do recurso manejado pelo
Parquet
, e
desprovimento
do recurso interposto pela Defesa
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos,
foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

De acordo com a denúncia, no dia 05/01/2022, por volta das 16h30min, no estabelecimento Relojoaria Diamante Negro, localizada na Avenida 09 de Maio, Centro, na cidade e Comarca de Juína/MT,
EDER NILTON DA SILVA
, subtraiu para si coisas alheias móveis, mediante concurso de pessoas e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.

Conforme restou apurado, na data dos fatos
EDER
e seu comparsa
Igor Saguas Lopes Miranda
adentraram à Relojoaria empunhando cada um arma de fogo, renderam o proprietário
Anderson
e seu filho
Andrey
e subtraíram deles quatro relógios e uma corrente de ouro; em seguida, dominaram os funcionários
Jorge, Laison e Leandro
, os obrigaram, mediante ameaça e violência, a se deitarem no chão e subtraíram suas joias e objetos pessoais.

Por esse motivo,
EDER NILTON DA SILVA
foi denunciado e, finda a instrução, sobreveio
sentença de parcial procedência da acusação
, o condenando à pena de
17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 429 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, no regime inicial fechado,
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2o, inc. II e § 2o -A, inc. I, por quatro vezes, todos do CP
.

Nesta instância revisora, as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do concurso formal de crimes
:

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer o
reconhecimento do concurso formal impróprio em relação aos quatro crimes de roubos
, com a consequente aplicação cumulativa das penas. Por outro lado, a i. Defesa, pugna pelo reconhecimento de um único crime.

Acerca do tema,
o art. 70 do CP dispõe,
“quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.

Assim, percebe-se que o referido dispositivo legal se divide em duas partes: a primeira, que trata do
concurso formal perfeito ou próprio
, e a segunda, que positiva a figura do
concurso formal imperfeito ou impróprio
, sendo que, em ambas as espécies, tem-se a prática de duas ou mais infrações penais, que podem ser idênticas ou não, através de uma única conduta, comissiva ou omissiva, por parte do agente.

Nesta toada, o que difere uma e outra espécie de concurso formal é justamente o
liame volitivo
, isto é, o
dolo
do agente, pois na primeira hipótese [
concurso formal perfeito ou próprio
] o sujeito ativo
não

age com pluralidade de desígnios
, o que significa dizer que não almeja praticar a multiplicidade de delitos com a sua conduta, ao passo que, na segunda espécie [
concurso formal imperfeito ou impróprio
] o agente
age imbuído por desígnios distintos
, ou seja, com dolo – direto ou eventual – de cometer as diversas infrações penais mediante uma só conduta.

Com efeito, no caso dos autos, a decisão recorrida reconheceu a ocorrência do
concurso formal próprio
entre os crimes de roubo praticados, por entender que, mediante uma única ação, que se desdobrou em várias condutas, o acusado atingiu quatro vítimas distintas, e por essa razão aplicou o aumento de 1/3 (um terço) na pena do acusado, posicionamento que compartilho.

Isso porque,
os elementos de cognição coligidos ao feito, com destaque às narrativas apresentadas pelas vítimas (ID 165972734 e ID 165972735), bem enfatizadas na r. sentença, demonstram que, depois de ingressarem no local, os agentes (réu e seu comparsa) renderam as pessoas que ali se encontravam e recolheram indistintamente os bens ali existentes, tendo angariado celulares, relógios e joias do proprietário e dos funcionários da relojoaria.

Deste modo, à vista das peculiaridades fática, máxime em se tratando de ilícito perpetrado em face de estabelecimento comercial, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que ao perpetrar a conduta única –
mediante uma só ação
, o recorrente tencionava e previamente almejava atingir patrimônios distintos de vítimas diferentes – embora o tenha feito, ou mesmo que
sequer soubesse o número de pessoas que havia no interior do
locus delicti,
como intenta incutir a defesa. Nesse cenário, deve ser aplicada,
in casu
,

a regra do art. 70, primeira parte, do CP.

Aliás, é nesse sentido que se sedimentou o posicionamento deste e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 34
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

E, na mesma acepção encontra-se
a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”
(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) – Grifei.

Ante todo o exposto,
conserva-se
a incidência,
in casu
, do
concurso formal

próprio
entre os crimes de roubo majorado,
rechaçando-se
ambos os pedidos recursais.

2.

Da incidência cumulativa das causas de aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico:

Como último estandarte recursal, a i. Defesa pretende que o incremento verificado na terceira fase dosimétrica se restrinja àquele pertinente a uma das causas de aumento reconhecidas, a qual, segundo a interpretação do art. 68 do CP, consistiria naquela que mais exaspere a pena, no caso, o emprego de arma de fogo.

É cediço que, em se tratando do delito de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, a incidência cumulativa de majorantes, por si só e isoladamente considerada (
critério quantitativo
), não constitui motivo válido para a elevação da reprimenda acima do
quantum
mínimo, pois tal
incremento mais gravoso demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem a maior gravidade da conduta
e, por conseguinte, a necessidade de sanção mais rigorosa (
critério qualitativo
).

No afã de pacificar a questão, aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de
Súmula n.o 443
, cuja redação dispõe que
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Assim,
não é vedada a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento da parte especial do Código Penal
, entretanto, o entendimento pacificado no ordenamento jurídico é no sentido de ser possível a cumulação se o órgão julgador fundamentar a sua atuação e realizar a remissão das particularidades do caso concreto aptas a refletir a
especial gravidade do delito
, consoante preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Desta feita, à princípio, não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de aumento pertinentes às majorantes do roubo,
“sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que
eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de

sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015) – destaquei.

Na hipótese em apreço, ao dispor sobre as causas de aumento, o juízo sentenciante consignou ser incontroverso que o crime foi cometido mediante o
concurso de agentes
, enfatizando o relato das vítimas, das testemunhas e o interrogatório do réu (ID 165972734), dando conta de que os crimes foram praticados por
EDER
na companhia de
Igor Saguas Lopes Miranda,
o qual foi alvejado em confronto com a polícia, após a consumação do ilícito, e veio a falecer.

Ademais, quanto ao
emprego de arma de fogo
, o juiz
a quo
destacou as declarações da vítima, bem como a confissão do réu, que admitiu portar revólver calibre n. 32 e utilizou-se deste para inferir grave ameaça contra as vítimas. Além disso, salientou que o artefato foi utilizado em diversos momentos da conduta delituosa, pois o réu se valeu da arma para desferir coronhadas contra a cabeça da vítima
Anderson
, ao mesmo tempo em que ameaçava “
estourar a cabeça
” (sic) dos ofendidos, caso não entregassem os bens.

Nada obstante a fundamentação adotada pelo d. magistrado, tenho que o cenário lastreado nas provas dos autos não é capaz de evidenciar a maior gravidade da conduta e, consequentemente, respaldar a incidência concomitante das majorantes, notadamente porque, o crime foi cometido
em concurso de apenas dois agentes
– a menor quantidade possível para ensejar seu reconhecimento, e a
violência exacerbada empregada na execução delitiva foi instrumentalizada para valorar negativamente a culpabilidade
do réu na obtenção da pena-base.

Assim, tem razão a defesa ao impugnar a incidência cumulativa, mesmo porque aflora do caderno processual que as peculiaridades fáticas do caso concreto não justificam a exceção à aplicação literal do art. 68, parágrafo único, do CP; sendo forçoso concluir que a ação delitiva englobou somente os elementos minimamente necessários para a configuração das referidas causas de aumento de pena, sem refletir excepcional gravidade.

Dessarte, as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, com interpretação literal de sua redação,
devendo incidir na hipótese
apenas o maior aumento
, correspondente à fração de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2o-A, inc. I, do CP, em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena.

Sendo assim, passo a materialização da nova reprimenda.

As
penas basilares
do réu, com relação aos crimes, restaram igualmente fixadas em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;
na segunda fase houve o reconhecimento da confissão espontânea, mas constatou-se a condição de multirreincidente, razão pela qual a pena foi agravada em 1/6, conduzindo a pena provisória ao
quantum
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em relação à qual inexiste irresignação.

Por fim, na terceira fase, à vista do que foi acima consignado e, em atenção ao que dispõe o parágrafo único do art. 68, do CP, aplico a fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão

Por fim, em atenção ao
Enunciado Orientativo n.o 35
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que dispõe: “
a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três,
de 1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetrada”
e considerando que
foram quatro os delitos cometidos pelo réu
dentro do mesmo contexto fático,
readéquo,
de ofício
, a exasperação promovida em razão do concurso formal de crimes para
1/4 (um quarto)
, a incidir sob a pena encontrada, já que idêntica a todos os fatos individualizados.

Assim, a pena definitiva passa a ser dosada em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Por fim, diante das alterações realizadas na pena privativa de liberdade, necessário se faz a
revisão da pena pecuniária imposta ao acusado
, ainda que
de oficio
,
para guardar proporcionalidade com aquela corporal
.

Com efeito,
desde a primeira fase do cálculo
, o d. magistrado
a quo
impôs a pena pecuniária em patamares descomunais. Nota-se que
pena-base foi imposta 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal
, enquanto que
a pena de multa foi fixada em 25 (vinte e cinco) vezes da quantia mínima
[10 dias],
totalizando 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, o que, após a incidência da agravante e das causas de aumento resultou na pena pecuniária final de e 320 dias-multa, para cada um dos delitos.

Nessa senda, forçoso convir que a quantidade de dias-multa foi estabelecida em patamar deveras desproporcional à sanção privativa de liberdade e sem que houvesse qualquer fundamentação para tal proceder, por isso, atento à novel pena privativa de liberdade reajustada nesta superior instância,
retifico

a pena de multa para 34 (trinta e quatro) dias-multa
para cada delito.

Ressalta-se que o caso comporta a incidência da regra insculpida no art. 72 do CP, motivo pelo qual aplico a pena de multa distintamente para cada um dos quatro delitos, cumulando-as, totalizando
136 (cento e trinta e seis)

dias-multa
;
mantido o valor unitário no mínimo legal e o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

3. Conclusão:

Ante o exposto, conheço dos recursos,
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
réu
EDER NILTON DA SILVA
,
tão somente para readequar o
quantum
de exasperação decorrente da
incidência cumulativa

das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo e, readéquo
DE OFÍCIO
a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes e o total de dias-multa.

Por força das readequações pertinentes
a
REPRIMENDA DEFINITIVA perfaz o total de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, inalterado o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
e 136 (cento e trinta e seis)

dias-multa,
mantido o valor unitário no mínimo legal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 165972754),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais competente, a fim de que
retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023